Tribunal: TJSP
Processo: 0026427-70.2018.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada por decisão irrecorrida. Apresentação de nova impugnação, em que foram deduzidas as mesmas alegações já ofertadas. Matérias que não podem ser reapreciadas por força da preclusão operada. Inexistência de omissões no acórdão. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada por decisão irrecorrida. Apresentação de nova impugnação, em que foram deduzidas as mesmas alegações já ofertadas. Matérias que não podem ser reapreciadas por força da preclusão operada. Inexistência de omissões no acórdão. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0026427-70.2018.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS, é embargada
ISABEL PORTO DE ABREU (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0026427-70.2018.8.26.0562/50000 -Voto no 27195
2
Voto no 27195.
Embargos de declaração no 0026427-70.2018.8.26.0562/50000.
Comarca: Santos.
Embargantes: Fundação Petros de Seguridade Social - PETROS.
Embargada: Isabel Porto de Abreu.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de sentença.
Impugnação rejeitada por decisão irrecorrida. Apresentação de
nova impugnação, em que foram deduzidas as mesmas alegações
já ofertadas. Matérias que não podem ser reapreciadas por força da
preclusão operada. Inexistência de omissões no acórdão. Via
inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos
fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material,
omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-
recuperadora não demonstrada. Embargos desprovidos.
Pretende a embargantes seja declarado o venerando acórdão
de fls. 161/167, alegando que contém omissões, uma vez que: a) a embargada já
recebe seu benefício pelo artigo 31 do regulamento, não havendo diferença a ser
apurada; b) a matéria já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento de recurso repetitivo; c) o cálculo de suplementação que elaborou
está correto; e, d) a embargada não pode receber a suplementação sem
contribuir previamente para o fundo de custeio. Requer, ainda, o
prequestionamento dos artigos 5o, V e X, e 202 da Constituição da República, e
do artigo 3o da Lei Complementar 109/2001.
É o essencial a ser relatado.
O recurso não comporta provimento.
Em que pesem os argumentos expostos pela embargante, não
se vislumbra no venerando acórdão qualquer omissão, contradição, obscuridade
ou erro material que justifique a oposição dos presentes embargos. Todas as
questões relevantes para o julgamento do recurso foram minuciosamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0026427-70.2018.8.26.0562/50000 -Voto no 27195
3
apreciadas, de forma clara e coerente, e esta não é a via adequada para
manifestar inconformismo quanto aos fundamentos da decisão.
No recurso de apelação interposto contra a sentença que
extinguiu o cumprimento de sentença sob o fundamento de que a obrigação foi
satisfeita, a embargante alegou que não havia valores em aberto e que a
embargada há recebia o benefício pelo artigo 31 do seu regulamento.
Pelo venerando acórdão embargado, foi negado provimento ao
apelo, uma vez que as matérias deduzidas já haviam sido anteriormente
decididas e se encontravam preclusas, o que impedia a sua reapreciação, na
forma determinada pelo artigo 507 do Código de Processo Civil.
Diante disso, não há que se falar na existência de omissão
quanto às matérias deduzidas pela embargante em suas razões de apelação,
tendo em vista que, conforme salientado no venerando acordão, estas foram
rejeitadas por decisão anterior que não foi objeto de oportuna impugnação.
Observa-se, assim, que os embargos têm nítido caráter
infringente, pois buscam modificar, na essência, o que foi decidido, finalidade
essa a que não se presta o recurso interposto.
Com efeito, o caráter infringente pretendido somente se admite
quando conjugado com alguma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou
erro material , o que não se verifica no caso.
Nesse sentido:
A atribuição de efeito infringente em embargos declaratórios é medida
excepcional, incompatível com a hipótese dos autos, em que a parte
embargante pretende um novo julgamento do seu recurso. (STJ, EDcl no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0026427-70.2018.8.26.0562/50000 -Voto no 27195
4
AgRg no REsp 1.439.137/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
3a Turma, j. 17/05/2016) (grifo não original).
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade
ou erro material - seja à luz do art. 535 do CPC/73 ou do art. 1.022 do
CPC vigente -, não merecem ser acolhidos os Embargos de
Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte
embargante com as conclusões do decisum. (STJ, EDcl no AgRg no
REsp 1.304.517/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, j.
10/05/2016) (grifo não original).
E ainda:
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando
utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de
omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser
apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido
principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade
estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir,
como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto
é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer
quando for consequência necessária ao provimento dos embargos
(NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY,
Comentários ao Código de Processo Civil comentado, 1a ed., São
Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122) (grifo não original).
No que se refere ao prequestionamento, requisito de
admissibilidade de recurso especial ou extraordinário, os embargos de declaração
não visam ao seu preenchimento se não conjugados com efetiva obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0026427-70.2018.8.26.0562/50000 -Voto no 27195
5
Ademais, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil estipula
que: consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados.
Sobre a inovação legislativa, Humberto Theodoro Júnior
aponta que, desde que se considere realmente ocorrente no acórdão embargado,
erro, omissão, contradição ou obscuridade, considerar-se-ão prequestionados os
elementos apontados pelo embargante, ainda que o Tribunal de origem não
admita os embargos. Vale dizer, o Tribunal Superior deverá considerar “incluídos
no acórdão os elementos que o recorrente afirma deverem constar, se os
embargos de declaração tiverem sido indevidamente inadmitidos.”
Com essa postura, o novo CPC adotou orientação que já vinha
sendo aplicada pelo STF, segundo sua Súmula no 356, no sentido de ser
suficiente a oposição de embargos de declaração pela parte, para se entender
realizado o prequestionamento necessário para a viabilidade do recurso
extraordinário (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, 47a ed., Rio de
Janeiro, Forense, 2016, p. 1.073).
Assim, não havendo no venerando acórdão qualquer ponto
a ser declarado, impõe-se o desacolhimento dos embargos.
Daí sua rejeição.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator